Tribunal: TCU
Processo: 031.634/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12164/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.634/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldemar Oliveira Diniz (XXX.071.341-XX); Ana Denise Lima Otavio Guedes (XXX.510.541-XX); Dayse Sandra Albuquerque Alves (XXX.058.507-XX); Ivaldo José de Albuquerque (XXX.118.014-XX); João Elias Teixeira e Silva (XXX.092.631-XX); Maria Lúcia de Souza Chaves (XXX.063.051-XX); Nassu Augusto Oliveira (XXX.033.302-XX); Nezio Nery de Andrade (XXX.169.480-XX); Sílvio Glênio da Silva (XXX.652.849-XX); Suely Clinio da Silva Correia (XXX.931.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.